Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Não possuindo as razões recursais congruência com a fundamentação da Sentença e a conclusão obtida, incabível o conhecimento do recurso.
2. Não subsiste o interesse recursal quanto à pretensão de estabelecimento de multa processual para o caso de descumprimento da obrigação de fazer quando esta foi devidamente comprovada nos autos.
3. O dano moral decorrente da manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a jurisprudência pacífica do nosso Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Segundo inteligência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3.2. Declarada a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, incabível a utilização da existência de cobranças anteriores de tributos relativos ao imóvel para afastar a condenação em indenização por danos morais.
4. Para o cálculo da sucumbência, o critério utilizado é a quantidade de pedidos, sendo indiferente o valor de cada um deles. 4.1. Pelo princípio da causalidade, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa. 4.2. O art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos.